Tribunal: TJPA
Processo: 0073097-88.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0073097-88.2015.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO VASCONCELOS DE MIRANDA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, SOMADOS AOS LAUDOS PERICIAIS, CONFIRMAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE DEZESSEIS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO CARGO APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

I.
Nos crimes dolosos contra a vida, sujeitos ao Tribunal do Júri, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário e amparada por elementos de convicção, não torna o veredito passível de anulação. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas e os laudos periciais demonstram que o recorrente, em comunhão de desígnios com a sua esposa Clarice Borges dos Santos, teriam ceifado a vida da vítima por ciúmes do caso extraconjugal que ela matinha com o ofendido. A vítima teria sido atraída à casa do casal por mensagens de texto, quando foi surpreendida pelo réus que passaram a espancá-la com coronhadas, sendo amarrada, amordaçada e colocada no porta-malas de um automóvel, quando, então, foi levada ao local onde foi executada a tiros. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Não há razão para
anulação
do
veredicto
do

Conselho de Sentença. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA.

II.
O juiz fixou a pena-base em grau médio, diante da presença de quatro circunstâncias judiciais negativas. Entretanto, apenas dois destes vetores foram valorados de forma idônea. O comportamento da vítima foi considerado como desfavorável, em afronta a Súmula nº 18 do TJ/PA e as consequências do crime foram apreciadas em verdadeiro
bis in idem
, já que o juiz se limitou a considerá-las como negativas, em razão do falecimento da vítima, o que é uma
consequência lógica dos crimes de homicídio consumado e, por óbvio, já está prevista no próprio tipo penal
. Neste ponto, assiste razão a defesa. Nova dosimetria.

Recorrente condenado a pena definitiva de
dezesseis
anos

de
reclusão
em
regime fechado;

DA PERDA DO CARGO.

III.
A defesa afirmou que a pena acessória de perda do cargo de policial militar carece de fundamentação e não encontra respaldo no art. 92, inc. I, do CPB. No caso de condenação criminal por crime militar, compete à Justiça Castrense decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação dos praças. Todavia, na hipótese de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público, com base no disposto no artigo 92, inciso I, alínea “b”, do CPB. Tratando-se de crime comum, correta a aplicação da pena de perda do cargo. No mais, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação na decisão, a qual se encontra devidamente motivada na lei, na jurisprudência e em fatos concretos dos autos. Com efeito, o magistrado ressaltou que o recorrente foi condenado a mais de quatro anos de prisão por crime comum, tendo cometido conduta incompatível com a função policial, pois atentatória ao pundonor militar, dado que praticou o crime de homicídio com a arma da própria corporação, fazendo jus, portanto, a perda do cargo de policial militar.
Apelo conhecido e parcialmente provido. unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do

recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de vinte anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I, II e IV do CPB,
interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da

3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA.

Em seu recurso, a defesa afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a participação do recorrente no fato delituoso não teria sido cabalmente comprovada, uma vez que os depoimentos das testemunhas estariam repletos de contradições e não seriam suficientes para levar o apelante a uma condenação criminal. Subsidiariamente, pontuou que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e em violação ao princípio da individualização da pena. Ainda, afirmou que a pena acessória de
perda

do

cargo
de policial militar carece de fundamentação e não encontra respaldo no art. 92, inciso I, do CPB. Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento da

presente

apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] 1) Os denunciados mantinham convívio sob união estável, no entanto CLARICE passou a se relacionar extraconjugalmente com a vítima RUAN FIGUEIRA FIALHO, fato esse vinculado à motivação do delito. 2) ANTÔNIO DE MIRANDA descobriu o referido caso amoroso e discutiu essa situação com CLARICE, o que culminou com o planejamento e execução do homicídio da vítima pelos denunciados. 3) Assim, no dia 03/10/2015, por volta das 23:00 horas, ANTÔNIO DE MIRANDA, fazendo-se passar por CLARICE utilizando-se. para tanto, de número de telefone que habitualmente era utilizado por ela para marcar encontros com a vítima, enviou mensagem para o telefone celular da vítima solicitando que fosse até a residência dos denunciados, sito à Rua da Salvação. n° 79, bairro Liberdade. 4) Ao chegar na referida residência, a vítima foi surpreendida pelos denunciados. ocasião em que ANTÔNIO DE MIRANDA, o qual é policial militar e portava sua arma de fogo funcional tipo pistola calibre .40, imobilizou a vítima com asfixia, coronhada e espancamento, amordaçou-a com um pano, amarrou seus punhos com corda e colocou-a no porta-malas carro do casal, impingindo-lhe cruel sofrimento. 5) Na sequência, ANTÔNIO DE MIRANDA e CLARICE seguiram até um matagal situado na Rodovia Fernando Guilhon, entre o Ramal da Comunidade Santa Maria e o Ramal Interpraias, onde retiraram a vítima do carro e a mataram efetuando disparos de arma de fogo pelas costas desta, sendo que dois projéteis ingressaram na região escapular e saíram pela região torácica e um projétil característico de tiro encostado transfixou a região occipital à frontal, cujas descrições da localização do corpo e das lesões encontram-se nos laudos juntados aos autos. 6)

Importa consignar que as testemunhas VERCIANE PROTASIO DOS SANTOS e SARA SABRINA PROTASIO DOS SANTOS, as quais são irmãs e residiam com o casal denunciado, têm conhecimento sobre os fatos em questão, notadamente no que se refere a traição conjugai e a coautoria delitiva dos denunciados, inclusive ouviram a confissão extrajudicial de CLARICE proferida ainda na madrugada logo após a prática do crime, com riqueza de detalhes, a qual chegou a relatar à SARA que ambos atiraram na vítima. 7) Inusitadamente ao amanhecer, já por volta das 07:00, CLARICE voltou às imediações do local do crime e simulou uma estória, ocasião em que saiu do mato, abordou na estrada a testemunha INÁCIO RIBEIRO DA SILVA que estava voltando do trabalho em sua motocicleta e. chorando, pediu ajuda, relatando que um mototáxi teria "tentado lhe usar' e completou dizendo "olha tem um homem amarrado bem aqui'', razão pela qual a testemunha seguiu em frente e acionou a Polícia através do NIOP. Insta registrar que CLARICE negou essa conduta, no entanto a testemunha INÁCIO a reconheceu formalmente. 8)

As investigações foram exitosas em elucidar a coautoria dos denunciados ANTÔNIO DE MIRANDA perante a autoridade policial, devidamente acompanhado de seu advogado, confessou a prática delitiva, aduzindo, no entanto, que encontrou RUAN no Trevo que vai para a Vila de Alter do Chão e que após discussão com este e uma luta corporal, imobilizou a vítima no solo e usando uma corda que avistou no local amarrou as mãos de RUAN para trás e colocou um saco plástico em sua boca. tendo RUAN logo em seguida se levantado e correndo em direção à mata, sendo que neste momento sacou a arma que usa em seu serviço e efetuou disparos em direção à RUAN, não sabendo o número de disparos e se tais tinham atingido a vítima. CLARICE, por sua vez. negou qualquer caso extraconjugal com a vítima e negou qualquer participação nos fatos que levaram a morte desta. 9) As versões dos denunciados, entretanto, não se coadunam com os elementos de informação e provas documentais e periciais constantes dos autos. [...]” (SIC)

Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados consideraram o recorrente como sendo um dos autores do homicídio que vitimou Ruan Figueira Fialho, tendo - o condenado como incurso no crime tipificado no
art. 121, §2º, I, II e IV do CPB
. Por sua vez, o Juiz Presidente aplicou ao apelante a pena de vinte anos de reclusão, em
regime fechado
,
culminada
com a
perda do cargo de policial militar.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri, pois a
decisão dos jurados teria

sido

manifestamente contrária às provas dos autos.

Nos crimes dolosos contra a vida, sujeitos ao Tribunal do Júri, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo.
Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário e amparada por elementos de convicção
,
não

torna o veredito passível

de anulação.

No caso em tela, os depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente, em comunhão de desígnios com a sua esposa Clarice Borges dos Santos, teriam ceifado a vida da vítima por ciúmes do caso extraconjugal que ela matinha com o ofendido. A vítima teria sido atraída à casa do casal por mensagens de texto, quando foi surpreendida pelo réus que passaram a espancá-la com coronhadas, sendo amarrada, amordaçada e colocada no porta-malas de um automóvel, quando, então, foi levada ao local onde foi
executada
a tiros.

Com efeito, em depoimento as testemunhas Elane Protasio dos Santos e Madson Lopes Rocha informaram que tinham conhecimento de que a vítima matinha um relacionamento amoroso com a ré Clarice, razão pela qual teria sido morta, com a ajuda

do ora
apelante.

Corroborando os depoimentos acimas, o policial militar Wilton Magalhães Chaves, comandante do GTO da PM de Santarém, narrou em juízo que o réu lhe confessou a autoria do crime e deu detalhes da dinâmica delitiva. Esclareceu que o réu lhe confidenciou que, inicialmente, entrou em vias de fato com a vítima, em razão do relacionamento extraconjugal com sua esposa.
Em um segundo momento, efetuou três disparos de arma de fogo
, levando-a a óbito.

Como se não bastasse, há nos autos laudo pericial apontando que o projétil retirado do corpo da vítima foi expelido do cano da arma de fogo da Policia Militar, da qual o recorrente detinha a posse, em razão de sua atividade policial. Presente
laudo necroscópico e de local de crime
, os quais confirmam a versão da acusação e mostram a vítima amarrada e amordaçada, morta com três disparos de arma de fogo, sendo dois no tórax e um na cabeça, este último desferido a queima roupa, evidenciando tratar-se de um
caso típico

de
execução

sumária
.

Há, ainda, laudo pericial detalhando as mensagens de
texto extraídas do aparelho

celular
da corré Clarice,
utilizadas

para

atrair

a vítima até

o local,
onde seria capturada por seus algozes.

Como se vê, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há razão para anulação do veredicto do conselho de sentença. Assim já se decidiu,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa aduziu erro ou injustiça na fixação da pena. O cálculo da sanção foi assim realizado.
Transcrevo
a
dosimetria
de
pena
:

“[...]
Da pena do acusado ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima, inclusive adotando uma arma de fogo de propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará, adotando assim uma conduta reprovável efetuando uma verdadeira execução, por isso, entendo que devo considerar essa condição como desfavorável ao acusado;
Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso favorável ao acusado, mas anoto que ele possui um outro mandado de prisão expedida pela Vara da Justiça Militar do Estado do Pará; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que restou demonstrado tratar de um Policial que desenvolvia até então a função sem prejuízo, por isso, entendo isso como favorável ao réu; Já no que diz respeito sua conduta social também deve ser considerada favorável, pois, nada restou demonstrado contrário ao réu; Quanto aos motivos considerando isso foi levado ao Conselho de Sentença entendo que isso não deve ser levado em conta nesse momento;
No tocante as circunstâncias do crime considerando foi reconhecido pelo Conselho de Sentença (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) e tratando de segunda e terceira qualificadoras entendo que deve ser acolhidas como circunstância judicial desfavorável ao acusado;

As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem de 21 anos, veio a falecer, sendo isso desfavorável ao réu;

por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada desfavorável ao acusado
, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão. B – Das atenuantes e agravantes: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena altero a pena do acusado. C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, não altero a pena do acusado. D –
Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA fixada em 20 (vinte) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal tendo como vítima Ruan Figueira Fialho
. [...]”

Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base em grau médio, diante da presença de quatro circunstâncias judiciais negativas. Entretanto, apenas dois destes vetores foram valorados de forma idônea. O comportamento da vítima foi considerado como desfavorável, em afronta a Súmula nº 18 do TJ/PA
[1]
e as consequências do crime foram apreciadas em verdadeiro bis in idem, já que o juiz se limitou a considerá-las como negativas, em razão do falecimento da vítima, o que é uma consequência lógica dos crimes de homicídio consumado e, por óbvio, já está prevista no próprio tipo penal.

Neste ponto, assiste razão a defesa, pois a pena-base merece reparos. Sendo assim, levando em conta a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em dezesseis anos de reclusão, adotando um sexto como fração de aumento para cada vetor desfavorável.

Na ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, fica o recorrente condenado a pena de dezesseis anos de reclusão em regime fechado, a qual considero definitiva.

DA PERDA DO CARGO.

A defesa afirmou que a pena acessória de
perda

do

cargo
de policial militar carece de fundamentação e não encontra respaldo no art. 92, inc. I, do CPB. Transcrevo a fundamentação adotada:

“DA PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR PELO CONDENADO Anoto que os Representante do Ministério Público alegando estarem preenchidos os requisitos legais requereram, em caso de condenação do acusado Antônio Vasconcelos de Miranda, a declaração da perda do cargo/função de Policial Militar. Pois bem, inicialmente destaco que a nossa jurisprudência já se pacificou sobre a possibilidade do Juiz Presidente do Tribunal do Júri em caso de condenação de Policial Militar em crime comum ser competente para decretar a perda do cargo/função senão vejamos: REVISÃO CRIMINAL CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA (UMA VEZ) E TENTADA (DUAS VEZES) - POLICIAL MILITAR DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO POSSIBILIDADE EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO - ART. 92, INCISO I, DO CP - EXEGESE DO ART. 125, § 4º, DA CF/88 - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA A PERDA DE CARGO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM POR SE TRATAR DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE - UNÂNIME. (Revisão Criminal nº 201500105806 (17583/2015), Tribunal Pleno do TJSE, Rel. Edson Ulisses de Melo. unânime, DJe 13.10.2015). Nesta oportunidade destaco que Código Penal em seu artigo 92 determina: Art. 92. São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado; III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Desta forma, considerando que a pena do acusado superou em muito o limite fixado no artigo 92, inciso I, alínea b, bem como, diante do previsto no parágrafo único de referido artigo, que determina que a perda de cargo público em casos semelhantes decorrência simplesmente da superação do limite legal da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, além disso, cabe ser verificado que o acusado ANTONIO VASCONCELOS DE MIRANDA nesta oportunidade foi condenado a pena e 20 (vinte) anos de reclusão por crime de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I, III e IV) e isso
demonstra que ele adotou conduta incompatível com a função policial e atentatória ao pundonor militar não havendo impossibilidade de decretação da perda do cargo/função militar ao contrário isso se impõe inclusive para preservar a Instituição sendo isso inclusive o que decidiu nossa jurisprudência
: APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA E INOCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECLARAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA - POLICIAL MILITAR - CRIME COMUM COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI - INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA A QUO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe a tese da acusação, qual seja, de homicídio qualificado, pois o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, mormente quando a referida decisão encontra suporte fático-jurídico no acervo probatório colhido na instrução, sendo que a tese defensiva, de legítima defesa e de inocorrência da qualificadora prevista no inciso IV, § 2º, do art. 121, do CP, mostra-se isolada e dissociada das provas colacionadas nos autos, de onde se extrai que após um tumulto gerado no estabelecimento comercial onde o apelante se encontrava, ele efetuou dois disparos, um para cima e outro em direção à vítima, a qual estava desarmada e do lado de fora do bar, quando foi atingida por um tiro disparado pelo mesmo, não restando demonstrado nos autos a ocorrência de provocação da vítima ou luta corporal entre eles, situação que afasta a tese de legítima defesa, bem como qualquer questionamento acerca da qualificadora reconhecida pelos jurados. 2. Em se tratando de condenação de Policial Militar acusado da prática de crime comum, a competência para decretar a perda do cargo público, como efeito da condenação, é da Justiça Comum, in casu, do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, competindo à Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças quando se tratar de crimes militares definidos em lei. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Apelação nº 00015327120088140049 (166346), 2ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. j. 04.10.2016, DJe 18.10.2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. TESE SEM APOIO NOS AUTOS. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. CONFIRMAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA NA FORMA DA LEI. 1) Só se cogita em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando ela se dissocia de seu conjunto probatório, mostrando-se, por isso, visceralmente contrária à verdade apurada no processo. Inteligência do art. 593, do CPP; 2) A mera alegação de legítima defesa, desacompanhada de qualquer elemento de convicção que comprove o preenchimento dos seus requisitos, não autoriza a anulação, por contrariedade à prova dos autos, do julgamento que resultou na condenação do réu pelo Tribunal Popular; 3) A desaprovação de relacionamento amoroso entre a filha adolescente do réu e homem bem mais velho, agravada por injusta provocação da vítima, consistente em ofensas públicas dirigidas a menor e sua família, dá azo à aplicação da causa especial de diminuição de pena do privilégio [CP, art. 121, § 1º]; 4) Havendo duas versões para o crime de homicídio, a escolha pela mais verossímil caracteriza opção lícita do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sem vez para alegações de nulidade; 5) A perda da função pública, como efeito da condenação, decorre apenas da fixação de pena privativa de liberdade superior a 04 anos, pouco importando se o fato foi praticado no exercício do cargo ou em razão dele. Precedente do STJ; 6) Recursos do assistente de acusação e do réu improvidos. (Apelação nº 0001724-32.2010.8.03.0001 (20471), Câmara Única do TJAP, Rel. Raimundo Vales. unânime, DJe 26.01.2012).
Desta forma, preenchidos todos requisitos legais decreto, uma vez transitada em julgado a presente condenação, a perda do cargo/função de Policial Militar em relação ao acusado ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA.”

Segundo a jurisprudência pátria, no caso de condenação criminal por crime militar, compete à Justiça Castrense decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação dos praças. Todavia, na hipótese de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público, com base no disposto no artigo 92 , inciso I, alínea “b”, do CPB
[2]
. Eis o precedente citado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - ARE: 1273894 MT 1007958-13.2018.8.11.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/09/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/10/2020)”

Tratando-se de crime comum, correta a aplicação da pena de perda do cargo. No mais, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação na decisão,
a qual se encontra devidamente motivada na lei, na jurisprudência e em fatos concretos dos autos.

Com efeito, o magistrado ressaltou que o recorrente foi condenado a mais de 04 anos de prisão por crime comum, tendo cometido conduta incompatível com a função policial, pois atentatória ao pundonor militar, dado que praticou homicídio com a arma da própria corporação, fazendo jus, portanto, a perda do cargo de policial
[3]
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 18 O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

[2]

Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO SECUNDÁRIO. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 26/9/2018). 2. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, porquanto devidamente fundamentada a perda do cargo público de policial militar imposta ao agente, tendo sido aplicado o art. 92, I, "a", do Código Penal - CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 954.614/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)”

Belém, 25/07/2023